Tribunal: TJDFT
Processo: 0020227-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL OU REMESSA À CONTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, tendo reconhecido, de ofício, inovação recursal relativa à alegação de nulidade da sentença por ausência de perícia contábil. Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que suscitaram a matéria no juízo de origem, bem como de que em outros processos envolvendo a relação locatícia mantida entre as partes foi determinada a remessa dos autos à Contadoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade dos documentos juntados com os embargos de declaração; e (ii) definir se o acórdão embargado é omisso e contraditório por não enfrentar a alegação de que a matéria relativa à necessidade de produção de perícia contábil foi suscitada no primeiro grau por meio de embargos de declaração opostos em face da sentença, bem como por desconsiderar que a referida prova foi determinada em outros processos envolvendo as mesmas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil. Documentos não conhecidos.
4. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto controvertido relevante, arguido pelas partes ou cognoscível de ofício. 4.1. Já a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC refere-se à incongruência lógica interna da decisão.
5. O acórdão embargado esclarece adequadamente os fundamentos pelos quais concluiu que a alegação de nulidade da sentença por ausência de perícia contábil ou de remessa dos autos à Contadoria configura inovação recursal.
6. Evidenciado que o Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que, após a alegação de excesso de execução pelo executado, os embargantes se limitaram a negar o recebimento dos valores, sem requerer oportunamente a realização de perícia contábil ou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
7. A mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. A análise expressa, clara e fundamentada das provas e argumentos pela decisão embargada afasta a configuração de omissão ou contradição.
2. Os embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir matéria decidida são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.